Tribunal: TJSP
Processo: 1021084-07.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES SOBRE O ACOLHIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, ORA, PARTE PRINCIPAL, NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INGRESSO DA EMPREGADORA COMO ASSISTENTE SIMPLES. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA E SUJEITA AOS MESMOS ÔNUS PROCESSUAIS QUE O ASSISTIDO. INTELIGÊNCIA DO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES SOBRE O ACOLHIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, ORA, PARTE PRINCIPAL, NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INGRESSO DA EMPREGADORA COMO ASSISTENTE SIMPLES. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA E SUJEITA AOS MESMOS ÔNUS PROCESSUAIS QUE O ASSISTIDO. INTELIGÊNCIA DO § ÚNICO DO ART 119 C/C COM O ART 121 DO CPC DE 2015. ADMISSIBILIDADE.

PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA ELABORADA EM ANTERIOR AÇÃO COM A MESMA CAUSA DE PEDIR, PARTES E PEDIDOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ECONOMIA PROCESSUAL. CABIMENTO.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TENDINITE DO SUPRAESPINHOSO E BURSITE SUBACROMIAL-SUBDELTOIDEA NOS OMBROS + SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO NOS PUNHOS. PRESENTES NEXO CAUSAL - CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS.

JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA. ADMISSIBILIDADE.
APELO DO ENTE PÚBLICO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE QUE MERECE COGNIÇÃO, ACOLHIDO EM PARTE, BEM COMO AO RECURSO DO AUTOR E DE OFÍCIO. APELO DA EMPREGADORA IMPROVIDO.